Tribunal: TJSP
Processo: 0017838-65.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO – Preliminar de nulidade por ter o Ministério Público, durante os debates, feito citação à decisão de pronúncia – Inocorrência – Inexistência de indicação do momento em que isso teria acontecido e sem ofertar aparte na ocasião oportuna – Preliminar de nulidade por eventual tumulto antes do início da sessão plenária – Inocorrência – Réu manifestou interesse em se

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO – Preliminar de nulidade por ter o Ministério Público, durante os debates, feito citação à decisão de pronúncia – Inocorrência – Inexistência de indicação do momento em que isso teria acontecido e sem ofertar aparte na ocasião oportuna – Preliminar de nulidade por eventual tumulto antes do início da sessão plenária – Inocorrência – Réu manifestou interesse em se ausentar e foi levado ao juízo pela própria defesa – Mérito – Pleito para reconhecimento da confissão como atenuante – Descabimento - Réu que alegou ter agido em legítima defesa, negando a intenção homicida – Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos diante dos laudos periciais que atestam ocorrência de lesões corporais graves, mas não o animus necandi – Inocorrência – Prova material que não poderia apontar a intenção do réu, limitando-se a demonstrar o resultado da ação – Rejeição das preliminares e desprovimento do recurso defensivo.